Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. OBJETO ILÍCITO. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Sentença de parcial provimento que acolheu o pedido de nulidade de compra e venda de imóvel celebrada a non domínio e condenou o primeiro réu a restituir ao autor o valor da transação constante do instrumento de compra e venda na escritura de compra e venda, bem como o pagamento de indenização de R$ 10.000,00 para cada a título de dano moral e condenação do segundo réu à restituição do valor recebido a título de corretagem. 1.2. Apelação do primeiro réu suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da não oitiva de testemunhas e perícia documental e no mérito a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais e validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. Preliminar cerceamento de defesa. 2.1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, nas hipóteses em que a produção da prova testemunhal é desnecessária porquanto os documentos colacionados nos autos se mostram suficientes para o exame do direito autoral. 2.2. Rejeitada.

3. Nulidade do negócio jurídico. 3.1. Havendo fraude perpetrada pelo vendedor ao firmar contrato de compra e venda de imóvel que não lhe pertence (venda non domino – art. 166, CCB), impõe-se a declaração de ineficácia do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante. 3.2. Jurisprudência: “A venda a non domino baseada em documento de propriedade falso importa a nulidade absoluta do negócio jurídico que tem por objeto a transferência do imóvel.” (20030110958237APC, Relator: José Divino 6a Turma Cível, DJE: 16/05/2017).
4. Uma vez anulado o negócio jurídico, o artigo 182 do Código Civil prescreve que as partes devem retornar ao estado “em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”. 4.1. Assim deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico, com a consequente devolução dos valores no importe de R$ 60.000,00 mais o acréscimo de R$ 6.000,00, corrigidos, desde a realização do negócio, em 08/09/2016, corrigidos monetariamente.
5. Do dano moral. 5.1. Embora os fatos narrados pelo autor tenham sido causa de desgostos e contrariedades, os transtornos ocasionados em razão da fraude e desfazimento do negócio não têm o condão de, por si só, causar lhe vexame, humilhação ou dor exagerada a ponto de abalar os seus direitos de personalidade. 5.2. Conforme lições de Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, São Paulo, 4a edição, p. 99), “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”. 5.3. Precedente da Turma: “Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 2. A frustração decorrente do descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de causar constrangimento hábil a ensejar danos morais indenizáveis. 3. O mero descumprimento contratual não acarreta indenização por danos morais, uma vez que os aborrecimentos advindos do inadimplemento do contrato constituem natural reação a incômodos que decorrem da vida em sociedade” (20120110906354APC, Relator: Fátima Rafael, 2a Turma Cível, DJE: 27/05/2014). 5.4. Dessa forma, mostra-se incabível a indenização por danos morais, pois os dissabores noticiados não caracterizam violação aos direitos da personalidade.
6. Apelo parcialmente procedente.